Tribunal: TCU
Processo: 011.553/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7555/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.553/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanuel Leite Cavalcante Medeiros (XXX.489.374-XX); Gerson Ribeiro Chaves Filho (XXX.568.814-XX); Jullyanny Leal Alves Araujo (XXX.539.344-XX); Karolaine Rocha Ferraz (XXX.342.874-XX); Leonardo Lima Viana (XXX.962.654-XX); Lucelia Ribeiro Nunes (XXX.851.824-XX); Luiz Ricardo Amaro Ferreira (XXX.759.073-XX); Marcos Luis dos Santos (XXX.510.174-XX); Maria de Fatima dos Santos (XXX.198.994-XX); Sheila Eleoterio Martins (XXX.527.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.